Tribunal: TJMT
Processo: 1010562-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010562-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO - SÚMULA 372/STJ – CPC, ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO – TEMA No 1000 STJ – RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – ASTREINTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Sob a sistemática de recurso repetitivo, o STJ estabeleceu o posicionamento de que, desde “que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ)”. (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010562-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”

(Número Único 1001459-81.2021.8.11.0008), ajuizada contra a agravante por MARCOS SOARES BORGES, deferiu pedido de antecipação da tutela para ordenar que o Banco apresente “
o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos e o comprovante de transferência que indique a conta beneficiária do referido empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
” (cf. Id. no 54158612 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma “
a impossibilidade de aplicação de multa nas ações de exibição de documento
”, invocando a Súmula no 372 do eg. STJ; sustenta, por outro lado, que a multa “
se mostra completamente desproporcional
”, e afirma a imprescindibilidade da “
fixação de prazo e limitação da astreinte
” (cf. Id. no 91048958 - págs. 04/09).

Pede, pois, o provimento do recurso “
para o fim de afastar a aplicação da multa imposta
”, ou, no mínimo, para “
reduzir o valor arbitrado
” (cf. Id. no 91048958 - pág. 11), e desde já, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão proferida em 02.07.2021 admitiu a interposição do presente recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 92978471).

O prazo legal para oferta das contrarrazões decorreu sem que o agravado, embora devidamente intimado, nada positivasse nos autos (cf. Id. no 95872492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou contra o Banco/agravante ação de “
Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”, pleiteando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco/agravante fosse compelido a apresentar o instrumento do contrato de empréstimo supostamente celebrado entre as partes litigantes, e o comprovante do crédito do valor em conta de titularidade do agravado; o julgador deferiu pedido, determinando que Banco/agravante apresentasse “
o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos e o comprovante de transferência que indique a conta beneficiária do referido empréstimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento
” (cf. Id. no 54158612 dos autos de origem - Número Único

1001459-81.2021.8.11.0008).

O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já firmou o posicionamento de que as instituições financeiras têm o dever de exibir documentos comuns às partes, enquanto não prescrita eventual pretensão vinculada ao elemento de prova em poder do credor.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "... é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos" (REsp 1.133.872/PB, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 28/3/2012). (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp no 1276368/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/02/2019 - DJe 25/02/2019).

E, no verbete sumular no 372, tese firmada no julgamento do Tema 705 ainda sob a vigência do CPC/1973, o eg. STJ estabeleceu que, na “
ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
” (Segunda Seção - Julgado em 11/03/2009 - DJe 30/03/2009).

Contudo, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 sobreveio nova disciplina sobre essa questão, prevista no parágrafo único do art. 400, que passou a dispor que, sendo “
necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido
”.

Alguns Tribunais passaram a entender que, com a inovação normativa trazida pelo art. 400 do CPC/2015, restou superada a Súmula no 372/STJ, porque editada sob a vigência do CPC/1973, sendo possível, portanto, a possibilidade de fixação de astreinte na ação de exibição de documentos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INTERESSE DE AGIR - EXISTÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - SÚMULA 372 DO STJ - SUPERAÇÃO - REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES -DOCUMENTOS NÃO APRESENTADOS - RESISTÊNCIA CARACTERIZADA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Na ação cautelar de exibição de documentos devem ser observados os requisitos condicionantes do interesse de agir definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: a) a existência de relação jurídica entre as partes; b) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. A prova do pagamento do custo do serviço só pode ser exigida se houver previsão contratual específica estabelecendo tal cobrança. Na impossibilidade de se aferir se o contrato institui essa cobrança, em razão do desconhecimento de seu conteúdo, a prova do pagamento não pode ser exigida como pressuposto processual, sobretudo, quando demonstrado o prévio requerimento administrativo válido. Em face da inovação legislativa trazida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consolidou-se o entendimento de que resta superada a Súmula 372 do STJ (Enunciado 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civil). O art. 537, §1o, inciso I, do CPC autoriza a revisão da multa cominatória, a fim de se adequá-la, quando o valor se mostrar insuficiente ou excessivo. Não havendo exibição espontânea do documento, até a decisão, resta caracterizada a pretensão resistida e imposição dos ônus da sucumbência. (TJMG - 11a CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível no 1.0480.15.014179-8/002 – Rela Desa.
Mônica Libânio
- Julgamento em 09/07/2021 – DJE em 19/07/2021)

EMENTA: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.
A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 1007980-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 28/07/2021 - DJE 31/07/2021)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.
A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Agravo de Instrumento no 1018493-30.2020.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 03/02/2021 - Publicado no DJE 19/02/2021)

Assim, em recentíssimo julgamento, sendo a temática recursal novamente afetada sob a sistemática de recurso repetitivo, agora, sob o Tema no 1000 - REsp no
1.763.462 – MG, o eg. STJ firmou o entendimento de
que, desde “
que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio,
poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
”, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2.
Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).
3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021 -
destaquei
).

No caso, a primeira e única medida coercitiva estabelecida pelo julgador é a astreinte, e sendo assim, diante do posicionamento firmado pelo eg. STJ, adotado sob a sistemática de recurso repetitivo, por enquanto não é cabível a fixação da astreinte, porquanto indispensável à prévia fixação da multa que seja adotado outro método coercitivo, como a busca a apreensão dos documentos cuja exibição foi ordenada, para só então sobrevir a imposição da multa para o caso de não cumprimento do comando judicial.

Sendo assim, dou provimento ao recurso para afastar a astreinte fixada, mas sem prejuízo de aplicação de outro meio coercitivo pelo julgador de origem.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021